Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-02.2022.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000350-02.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR VARCONTE NUNES DA SILVA - CPF: 072.648.001-05 (APELANTE), ALYNE PAOLLA ALVES DE LIMA - CPF: 048.247.371-17 (APELANTE), GUSTAVO ROSA DOS SANTOS - CPF: 047.856.261-60 (APELANTE), HIAGO CAIQUE CALDEIRA DA SILVA - CPF: 704.004.611-37 (APELANTE), JOICE APARECIDA DOS SANTOS NUNES - CPF: 402.020.728-35 (ADVOGADO), JOAO VITOR BATISTA RODRIGUES - CPF: 061.467.521-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), ADRIANA MARCELINA DE JESUS - CPF: 038.168.531-45 (ASSISTENTE), ELISANGELA SILVA VARCONTE MENDES - CPF: 008.187.741-26 (ASSISTENTE), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (ASSISTENTE), HELEN BEATRIZ MARTINS CASSIANO - CPF: 061.603.501-29 (ASSISTENTE), MEIRE DIANE DA SILVA GARCIA - CPF: 039.488.331-41 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO VICTOR VARCONTE NUNES DA SILVA - CPF: 072.648.001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE PAOLLA ALVES DE LIMA - CPF: 048.247.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROSA DOS SANTOS - CPF: 047.856.261-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA (APELANTE), JOAO VITOR BATISTA RODRIGUES - CPF: 061.467.521-93 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO CAIQUE CALDEIRA DA SILVA - CPF: 704.004.611-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO COM BASE UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÃO DE REUNIÃO DE FACCIONADOS DO “COMANDO VERMELHO” - DILIGÊNCIAS REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE – APELANTE PORTAVA EM SUA MÃO ARMA DE FOGO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – TENTATIVA DE FUGA SEM ÊXITO - CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO

– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TESTEMUNHO POLICIAL E DECLARAÇÃO DO APELANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA
–
ABSOLVIÇÃO QUANTO A POSSE DE ARMA DE FOGO

(ART. 14, DA LEI 10.826/03) –

IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E DECLARAÇÕES DO APELANTE -

CONDENAÇÃO MANTIDA

–
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280 que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

É lícita a invasão domiciliar realizada nos autos, vez que justificada, ante a evidencia de ocorrência de flagrante delito, nascendo a fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

Necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, vez que comprovada, através das provas orais colhidas, aliada a apreensão de substâncias entorpecentes variadas (maconha e pasta base de cocaína) e petrechos típicos (balança de precisão, filme plástico), ficando evidenciada a existência de traficância,
além de armas e munições, não havendo que se falar, absolvição ou, em desclassificação do tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput) para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000350-02.2022.8.11.0039, em que foi condenado pela pratica do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
(FATO 01) e art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, (FATO 02) na forma do art. 69 do Código Penal, sendo imputada a pena de

06 anos e 02 meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
528 dias multa
, aplicada ao final a detração penal, restando a cumprir a pena de
05 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão, além da multa imposta
.

(Id. 157707867).

Em suas razões,
requer seja conhecido e provido o recurso para:

a)

Declarar a nulidade processual por ausência de laudo definitivo de drogas (STJ: AgRg no AREsp 1167139/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018)

b)

b) Declarar a nulidade do processo em virtude da ausência de mandado judicial para ingresso na residência do recorrente face à ausência de elementos informativos (STF RE 603616/RO).

c)

c) A reforma da sentença para que absolva o acusado quanto ao crime do artigo 33 da Lei 11343/06, por ausência de provas, na forma do artigo 386, VII CPP.

d)

A reforma da sentença para que absolva o acusado por ausência de provas quanto ao delito art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, pois não foi demonstrada a estabilidade e permanência, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

e)

Requer a desclassificação da acusação de tráfico (Art. 33 da Lei 11.343/06) para usuário (Art. 28, § 2o da Lei 11.343/06). (sic-
Id. 157709362).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 157709372)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 159048181):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROSBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS NA POSSE DO RÉU E PETRECHOS USUAIS DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – 4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA FOGO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU FLAGRADO NA POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, FORA DE SEU DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA – CRIME CARACTERIZADO –
PARECER PELO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação criminal interposto

por
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000350-02.2022.8.11.0039.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de março de 2022, por volta das 23h:30min., em residência particular, situada na Rua Afonso Pena, Bairro Jardim Vista Alegre, casa de Portão Azul no Final da Rua, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA, também conhecido como “CAVEIRINHA”,
com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, vendia/trazia consigo/guardava,
1 (uma) sacola grande com quantia de substância análoga a pasta base, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base, 01 (uma) peça de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções grandes de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) sacolas grandes de substância análoga a Bórico, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, e 01 (uma) balança de precisão, dispostos em diversos meios de armazenamento em plástico, dentro de um Tambor de 50 litros utilizado como cofre,
conforme Laudo de Constatação Definitivo de n.o 400.2.04.2022.002828- 01, (segue em anexo) e termo de apreensão (ID n.o 82258208).

02o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar supra mencionadas, o denunciado
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA, vulgo “CAVEIRINHA”, portava e tinha em depósito, 1 revólver calibre .32, e 9 unidades de munições calibre .38, 26 unidades de munições calibre .9mm, 5 unidades de munições calibre .22, e 27 unidades de munições de cal .380 objetos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme Boletim de Ocorrência de n.o 2022.70195 e Termo de Apreensão de ID n.o 82258208.

3o FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de março de 2022, por volta das 23h:30min., em residência particular, localizada na Rua Filinto Muller, no 109 Bairro Jardim Bela Vista - São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado HIAGO CAIQUE CALDEIRA DA
SILVA possuía sob sua guarda, no interior de sua residência, 1 (uma) pistola Israelense, cal 9mm, com um Carregador com 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre, objetos de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme Boletim de Ocorrência de n.o 2022.70195 e Termo de Apreensão de ID n.o 82258208.

HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge do almanaque investigativo que,
a polícia militar desta urbe tomou conhecimento de que integrantes da facção do Comando Vermelho estavam reunidos em uma residência próximo ao Quartel Militar.

Ante as peculiaridades do caso foi solicitado apoio do GAP, e após, realizado o cerco ao redor do imóvel suspeito.

Ressai dos autos, em específico dos policiais militares responsáveis pelas abordagem que, ao chegarem nas adjacências da vivenda foi possível verificar que o denunciado VITOR GABRIEL estava na frente desta em companhia com terceiro, aparentemente usuário, sendo que ao perceber aproximação dos agentes este último empreendeu fuga deixando para trás uma porção de pasta base de cocaína.

Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, colhe-se dos autos de inquérito que VITOR correu para o interior da casa, azo em que foi apercebido a movimentação de terceiros que tentaram empreender fuga, contudo em razão do cerco policial estar montado não foi possível a evasão.

Com incurso ao imóvel, a equipe procedeu com a abordagem de todos os presentes, momento em que foi verificado que VITOR estava em posse de uma arma de fogo e tentou escondê-la, não obtendo êxito.

Ainda em revista pessoal no denunciado foi localizada uma porção de entorpecente. Em conversa com o increpado, este confessou que era gerente do Comando Vermelho responsável por guardar um cofre da facção, assim como havia terceiro em posse de uma outra arma de fogo.

De pronto com as informações, as equipes chegarem até a pessoa de HIAGO CALDEIRA o qual, em um primeiro momento estava na praça Central desta cidade.

Abordado pela equipe HIAGO confirmou que estava em posse, em sua residência, de uma pistola Israelense .9mm, a qual foi entregue, em ocasião anterior, por VITOR.

Em ato continuo, consta dos autos que, após VITOR, conhecido como “CAVEIRINHA” assumir ser faccionado e responsável por guardar drogas do referido grupo criminoso, uma equipe policial em companhia do imputado deslocou até região de mata onde foi localizado um Tambor de 50 litros utilizado como cofre, contendo em seu interior 67 (sessenta e sete) munições de diversos calibres, bem como diversas quantidades de drogas, e materiais relacionados a traficância, como sacos plásticos e balança de precisão.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada pelo, Auto de Prisão em Flagrante (ID n.o 82257864), Boletim de Ocorrência de n.o 2022.70195 (ID n.o 82257867), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (ID’s n.o 82257869, 82257870, 83214899, 83214900, 83214901, 83214902, 83214903, 83214904), Auto de Apreensão n.o 2022.16.118454 (ID n.o 82258208), Termo de Depoimento da Testemunha (ID n.o 82258213).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA, vulgo “CAVEIRINHA”, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, (FATO 01) e art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal, HIAGO CAIQUE CALDEIRA DA SILVA, como incurso no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003, (FATO 03).”(Id. 157707763).

Na mesma oportunidade, transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...] Eis o relatório.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público contra
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, (FATO 01) e art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 (concurso material) e
HIAGO CAÍQUE CALDEIRA DA SILVA
como incurso no art. 12, caput, da Lei n.o 10.8026,, que dispõe os seguintes termos:

A
-
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
- art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006:

"Art 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

No caso em exame, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas para a traficância de drogas, diante das provas apuradas, com destaque para o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar e o laudo pericial definitivo, corroborados pelos testemunhos policiais na fase inquisitória e pelos fartos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, que declararam as circunstâncias em que foi efetuada a prisão do réu evidenciando a correta tipificação descrita na exordial acusatória, não havendo qualquer dúvida da autoria do(s) réu(s) no crime em comento.

Ainda, acrescento por oportuno, que resta configurado o delito de tráfico de drogas, no que tange a materialidade, considerando que foram apreendido com o denunciado substâncias denominadas “
COCAÍNA
” e “
maconha
”, sendo:

a) 1 (uma) sacola grande com quantia de substância análoga a pasta base, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base, 01 (uma) peça de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções grandes de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) sacolas grandes de substância análoga a Bórico, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, e 01 (uma) balança de precisão, dispostos em diversos meios de armazenamento em plástico, dentro de um Tambor de 50 litros utilizado como cofre,
conforme Laudo de Constatação Definitivo de n.o 400.2.04.2022.002828- 01, (84353946) e termo de apreensão (ID n.o 82258208)
e;

Infere-se dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, especialmente das testemunhas Abedias da Silva Almeida, Cláudio Adão Ferreira da Cruz e Aldir Ivo Nodari, as quais foram uníssonas ao narrar que, ao receberem a informação (denúncias) de que haveria uma movimentação na residência do mesmo para fins de traficância – reunião de suposta organização criminosa (C.V.) lograram êxito em localizar o denunciado em posse dos entorpecentes acima citados, além das armas e munições (
1 revólver calibre .32, e 9 unidades de munições calibre .38, 26 unidades de munições calibre .9mm, 5 unidades de munições calibre .22, e 27 unidades de munições de cal .380 objetos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar - Termo de Apreensão de ID n.o 82258208)
.

Passados isso, em análise as declarações apresentadas em interrogatório, observa-se que as versões trazidas a este Juízo pelos acusados, onde se busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime tráfico de drogas, encontra-se em total divergência com as provas colhidas nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais, o que torna as suas alegações desprovidas de elementos que a consubstanciem, não se podendo tê-las como verdade absoluta, por se encontrar sem qualquer respaldo probatório.

Ademais, admitiu que apesar de as drogas serem para consumo pessoal, fazia as vendas a “amigos”, além de manter na guarda do local (tambor) onde utilizavam-se como se fosse cofre.

O crime de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou plurinuclear, sendo apenas necessário que o réu seja encontrado praticando quaisquer das condutas elencadas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Não há nos autos elementos mínimos em sentido contrário, estando todos apontando a condenação dos réus.

Diante ainda do depoimento dos policiais e investigadores em juízo, os quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que os denunciados incorreram no disposto do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos, pois, nada há nos autos indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar os réus.

Ademais, nota-se que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais são plenamente coerentes e harmônicos, compatibilizando-se, ainda, com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial.

Neste sentido segue a jurisprudência, senão vejamos:

“TRÁFICO DE DROGAS. Depoimentos de policiais militares prestados em juízo. Amparo nos demais elementos dos autos. Prova. Suficiência. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. - Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elemento de prova suficiente para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos.” (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator (a): João Morenghi. Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 19/12/2012)”.

Ainda, em que pese a alegação da defesa quanto a busca e apreensão no local (residência)- BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE, verifico que, não houve a colheita de elemento mínimos que demonstrassem a arguição aleatória trazida ao bojo do autos em sede de alegações finais.

Ademais, não houve qualquer arguição as testemunhas, vez que os trabalhos realizados foram procedidos dentro da legalidade, tendo em vista o estado de flagrância que os denunciados foram presos.

Acrescento ainda, que a conduta praticados pelos agentes, destoa do pontuado pela defesa, vez que a fuga empreendida pelos réu ao serem localizado em posse das armas de fogo, somado as denúncias de reunião de organização criminosa no local investido, alicerçaram a operação policial realizada.

Desta forma, pela comprovação dos autos, o réu
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
se encontra como incurso nas penas do artigo 33, “
caput”, da lei 11.343/2006.

- Do crime art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal.

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa

No caso em exame, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas para o porte ilegal de arma de fogo e munições, diante das provas apuradas, com destaque para o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, os quais foram corroborados pelos testemunhos policiais na fase instrutória, além das mais circunstâncias em que foi efetuada a prisão do réu, evidenciando a correta tipificação descrita na exordial acusatória, não havendo qualquer dúvida da autoria do(s) réu(s) no crime em comento.

Desta forma, pela comprovação dos autos, o réu
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
se encontra como incurso nas penas do artigo art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003
.

B- HIAGO CAÍQUE CALDEIRA DA SILVA
- incurso no art. 12, caput, da Lei n.o 10.8026

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

No caso em exame, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas para o posse ilegal de arma de fogo, diante das provas apuradas, com destaque para o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, os quais foram corroborados pelos testemunhos policiais na fase instrutória, além das mais circunstâncias em que foi efetuada a prisão do réu, evidenciando a correta tipificação descrita na exordial acusatória, não havendo qualquer dúvida da autoria do(s) réu(s) no crime em comento.

Desta forma, pela comprovação dos autos, o réu
HIAGO CAÍQUE CALDEIRA DA SILVA
se encontra como incurso nas penas do artigo art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003
.

III – DISPOSITIVO –

Isto posto
, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o réu
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, (FATO 01) e art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal e
HIAGO CAÍQUE CALDEIRA DA SILVA
se encontra como incurso nas penas do artigo art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003.

Passo a dosar a pena do réu
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA

Tráfico de drogas - a
rt. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006

A)
- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, à
natureza e a quantidade da droga
, o laudo pericial constou a presença de “maconha” e “cocaína”, em diversas porções.

Quanto à
culpabilidade,
verifica-se normal ao tipo penal. Quanto aos
antecedentes,
verifica-se não há nos autos informações de que o réu possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado.

Quanto à
conduta social,
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à
personalidade
da agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil.

Quanto às
circunstâncias
, verifica-se normal ao tipo penal. Quanto às
consequências
são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas.

E, acerca do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito em abstrato.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não verifico a presença de circunstâncias agravante.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, pois o réu confessou a prática delitiva.

Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e considerando que a mesma já foi fixada no mínimo, deixo de reduzir da pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

Creio ser aplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, vez que não há qualquer informação de outros procedimentos penais em nome do réu com sentença transitada em julgado, não havendo provas contundentes e conclusivas de que se dedique às atividades criminosas, nem que integre organização criminosa, aplico a diminuição da pena em 1/6, tornando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em quinhentos (500) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do porte ilegal de arma de fogo
- artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
do réu
,
eis que o réu é primário. A
conduta social
e
personalidade
do acusado não são de conhecimento deste juízo. As
circunstâncias do crime
não merecem destaque. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. Os
motivos
estão valorados pelo legislador. As
consequências do crime
são as próprias do tipo. A
vítima
, sendo a sociedade, em nada contribuiu à conduta do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes. Há nos autos a presença da atenuante da confissão. Ademais, não há como reduzir-se a pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Razão pela qual, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Do mesmo modo, não há causas especiais de aumento e diminuição de pena. Assim a
pena definitiva resta fixada em

02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da condição econômica do réu (Código Penal, art. 60,
caput
).

Aplicação do artigo 69 do CP:

Considerando o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do CP, totalizo a pena em 06 anos e 02 meses de reclusão.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012)”

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante no dia 15 de março de 2022, mantendo-se segregado até o presente momento, uma vez que, durante a instrução processual, não houve mudança fática que assegurasse a aplicação/concessão de medidas cautelares diversas, tanto pela manutenção dos requisitos da prisão preventiva, das quais houve a reanálise da prisão, concernente as normativas esculpidas no art.316, CPP, como pela gravidade em concreta do delito.

Porquanto, temos que o réu cumpriu até esta data, mais
07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de prisão provisória
, devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva.

Desta forma, denoto que a pena que resta a cumprir é de 05 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão. Fixo o regime de cumprimento de pena como inicialmente o semiaberto.

Considerando o total da pena, deixo de substitui-la por restritivas de direito e por se tratar de crime doloso, deixo de suspender a pena.

Considerando o
quantum
da pena imposta ao réu e o fato de ser primário e de bons antecedentes, C
ONCEDO-LHE A LIBERDADE PROVISÓRIA- REVOGO SUA PRISÃO PREVENTIVA E, CONCEDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, mediante medidas cautelares diversas da prisão, entre elas:

a) não praticar crimes;

b) não se ausentar da comarca ou mudar de endereço sem comunicar o juízo;

c) não frequentar bares ou estabelecimentos similares, bem como bocas de fumo.

Expeça-se o alvará de soltura, devendo ser imediatamente solto, salvo se por outro motivo estiver preso.
”
(Id. 157707867)

Argumenta a Defesa a nulidade da invasão de domicílio, vez que inexistente fundadas razões para o procedimento, devendo ser declarada a ilegalidade de provas e a consequente absolvições do Apelante.

Não vejo como acolher a preliminar.

Conforme se verifica dos depoimentos dos Policiais Militares Abedias da Silva Almeida, Cláudio Adão Ferreira da Cruz, Rafael Simam Carvalho, Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, Aldir Ivo Nodari e Rafael Rodrigues de Araújo, que realizaram a prisão do apelante, todos foram unanimes em afirmar que receberam denúncia de que em certa residência estava acontecendo uma reunião da facção criminosa “comando vermelho”. Os agentes foram averiguar as informações e ao chegar no local indicado, duas pessoas saíram de dentro da residência, sendo o apelante Vitor Gabriel Batista da Silva, vulgo “Caveirinha” e possível usuário. Que à distância observavam que “caveirinha perecia estar vendendo droga para o possível usuário, e ao aproximarem, verificaram que “CAVEIRINHA” portava um revólver nas mãos e saiu correndo para o interior da casa, enquanto a outra pessoa que estava com ele empreendeu fuga para outro lado, deixando cair, ou dispensando, um involucro contendo pasta base de cocaína.

De acordo com os depoimentos dos agentes, colhidos sob o crivo do contraditório, cujos teores foram averiguados por esta relatoria e constatados que estão em harmonia, inclusive com a demais provas produzidas, várias outras pessoas que estavam no interior do imóvel tentaram empreender fuga, contudo, foram impedidos pelos agentes que estavam no local fazendo cerco à residência.

Após tentar empreender fuga, Vitor Gabriel foi abordado pelos agentes já no interior da residência, onde constataram que de fato o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de encontrarem em poder do acusado trouxa grande de maconha. Em ato continuo, assumiu ser faccionado e responsável por guardar drogas do referido grupo criminoso, uma equipe policial em companhia do réu deslocou até região de mata onde foi localizado um Tambor de 50 litros utilizado como cofre, contendo em seu interior 67 (sessenta e sete) munições de diversos calibres, bem como diversas quantidades de drogas, e materiais relacionados a traficância, como sacos plásticos e balança de precisão.

Embora o apelante tenha dito que não estava portando arma de fogo na hora da abordagem, que estava sentado na mesa “jantando”, e que a arma encontrada estava em cima de um guarda roupa, a outra testemunha arrolada pela defesa sra. Meire, proprietária da residência onde estava o apelante, declarou que não conhecia o apelante Vitor, que ele estava na residência a convite de terceira pessoa chamada “Gustavo”.

Pois bem.

Embora existam precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos crimes permanentes – como o tráfico de drogas, em que o estado de flagrância avança no tempo –
tal atributo não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, sendo certo que seria essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito
(AgRg no HC n. 784.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Desta feita, para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial (art. 240, § 1o do Código de Processo Penal: “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”:

“(...) A jurisprudência estabelecida por esta Corte Superior em relação aos crimes permanentes, como é o caso do tráfico de drogas, é de que sua consumação se protrai no tempo. No entanto, isso não é suficiente para justificar uma busca domiciliar sem mandado judicial.
É necessário que haja evidências mínimas de que o crime está sendo cometido naquele momento para justificar uma prisão em flagrante na residência
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.249.227/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023
).

No que tange a denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples denúncia anônima não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

O Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280 que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que, no presente caso, informação recebida através de denúncia levou os agentes ao local para averiguação dos fatos, mas o que motivou a entrada destes na residência foi a situação flagrância, seja pela droga dispensada pelo usuário e encontrada pelos agentes, seja pela arma que portava o apelante em suas mãos, que fora vista pelos agentes durante a tentativa de fuga.

O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Conforme se pode observar, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5o comporta quatro exceções à inviolabilidade:
(I) flagrante delito
; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Por essas razões, não constato qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade a ensejar a imprestabilidade das provas produzidas, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida.

Quanto a alegada nulidade por ausência de laudo definitivo, contudo sem razão ao apelante quanto a este ponto, visto que o laudo pericial foi juntado aos autos id.
157707779, n. 3.14.2022.84495-01,
devidamente assinado pela perita Julie da Silva Leite Moreira, cujas substancias analisadas apresentam resultado positivo para maconha e cocaína, além de estar registrado na sentença a existência de laudo definitivo, sob n. 400.2.04.2022.002828. Observe:

“a) 1 (uma) sacola grande com quantia de substância análoga a pasta base, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base, 01 (uma) peça de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções grandes de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) sacolas grandes de substância análoga a Bórico, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, e 01 (uma) balança de precisão, dispostos em diversos meios de armazenamento em plástico, dentro de um Tambor de 50 litros utilizado como

cofre, conforme Laudo de Constatação Definitivo de n.o 400.2.04.2022.002828- 01, (84353946) e termo de apreensão (ID n.o 82258208)
e; (sic).

Logo, não existe nulidade a ser reconhecida nesses autos.

Concernente à insuficiência de prova para condenação pelo crime previsto no artigo 33, Da Lei de Drogas, melhor sorte não assiste a defesa, visto que, além de todos os depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na abordagem e prisão do acusado, em que afirmaram de forma harmônica que foi apreendido entorpecentes em poder do acusado, o próprio Vitor Gabriel, quando ouvido em juízo, declarou, sob o crivo do contraditório que a droga apreendida era de propriedade sua. Que vendeu um carro para adquirir a droga, mas, que seria para uso próprio e que vendia “mas só para conhecidos” Tal afirmativa pode ser constatada nas declarações (id. 157709398).

Malgrado a negativa de autoria delitiva sustentada pela Defesa, tal versão é isolada
nos autos, visto que
não produziu qualquer prova capaz de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância ou que corroborassem o alegado.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...) Cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156
do CPP, de modo que “não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório” (TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042) (...)”. (N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão das drogas, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados
.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as

demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT:

“... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Importante destacar que o
§ 2o, do
artigo 28, da Lei de drogas, assim explicita:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesta linha intelectiva embora a defesa sustente a tese da desclassificação com suporte na quantidade de drogas, propriamente dita, o pleito não comporta amparo diante do cotejo harmônico por todo objetivado.

Ademais, é cediço que nem mesmo a alegada condição de usuário afasta a responsabilidade penal do apelante, pois o fato de ser usuário, por si só, não impossibilita os atos de mercancia de entorpecentes, porque, como se sabe, é comum usuários ostentarem as duas condições com a finalidade de manter o próprio vício.

Nesse sentido é o enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Dito isso, também não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do Apelante, somada a variedade de drogas e os diversos produtos típicos, que evidenciam a prática do tráfico ilícito de drogas.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, além dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, o réu confessou a posse das armas apreendidas. Peço vênia para transcrever as declarações do apelante feitas sob o crivo do contraditório:

“
o réu Vitor ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 157709374), confessou o porte de arma de fogo, assim como a prática do tráfico de drogas, senão vejamos: “[...]

Juiz: Victor, são verdadeiros esses fatos que constam na denúncia?

Réu: é, desde o momento que eles entraram na casa, eles colocam que eu estava armado na frente, mas eu estava jantado. Eles falaram que pegaram a arma na minha cintura, mas a arma estava em cima de um guarda roupa escondido o senhor entendeu, não estava na minha posse. E os dois menores só foi pra fumar narguille, que eu conheci eles na rua, e sobre essa pistola, o menino tem nada a ver, a pistola era minha mesmo, eu entreguei pra ele a mochila, e ele não sabia que era a arma.
E eles tão jogando como se eu fosse faccionado, coisa que eu não sou.

Juiz: entendi. Vou perguntar algumas coisas, só pra gente entender. Essa arma que entregou pro senhor Hiago, é a essa pistola israelense?

Réu: entreguei numa mochila e ele não sabia o que era. Só se ele olhou depois.

Juiz: o senhor conhecia ele a muito tempo?

Réu: não, nesse dia, que eu conheci ele de noite.

Juiz: nesse dia aqui quando a polícia fez a abordagem, e, eles falaram que tinha um provável usuário, quem era?

Réu: então senhor juiz, eu queria saber também quem que era, sendo que eu não estava na frente da casa.

Juiz: e nesse dia o senhor estava vendendo drogas?

Réu: essa droga era pra meu uso, eu vendia sim, vendia para meus amigos entendeu .

Juiz: e esse cofre que acharam com um monte de drogas e armas?

Réu: é essas drogas eram minhas, essa maconha e cocaína era pro meu uso. Eu peguei essa droga, e, eu vendi um carro meu e comprei essa droga.

Juiz: o senhor estava empregado na época dos fatos?

Réu: eu sou funileiro, e eu fui pra 4m a procura de serviço.

Juiz: por que o senhor entregou a arma pro Hiago?

Réu: eu recebi uma ligação de um amigo meu, eu tinha que ir na casa desse amigo, aí eu pedi pro Hiago guardar pra mim.

MP: o senhor falou que no momento da abordagem o senhor não encontrava em posse de armamento mas que ele era seu?

Réu: sim sim

MP: onde que estava essa arma? Réu: ela estava em cima do guarda roupa do quarto que eu estava ficando.

MP: por que o senhor deixou ela lá?

Réu: porque eu não tava com intenção de usar elas. Essas duas armas não ficava comigo.

MP: o entorpecente que foi localizado dentro da casa, onde estava?

Réu: estava junto com revólver.

MP: foi o senhor mesmo que indicou esse cofre de munições e drogas?

Réu: sim sim, eu que guardei

MP: e porque guardou tudo isso, e essa quantidade de munições, porque lá naquele local?

Réu: e porque pra não ficar junto comigo né. E outra eu tava na casa de uma pessoa que eu não conhecia, e eu peguei e falei vou guardar no mato. Eu comprei tambor e arrumei um lugar e enterrei.

MP: o senhor falou que conheceu o Hiago no mesmo dia?

Réu: eu conheci ele cedo, e eu entreguei e ia buscar, e eu enrolei na rua e eu ia pegar de noite. Aí eu ia jantar e ia lá buscar.

MP: como o senhor entrega a arma de fogo pra alguém que mal conhece?

Réu: porque tipo assim, eu conheci ele na hora ali, e eu não tinha lugar de colocar ela na hora e eu peguei e pedi pra ele, sóque ele não sabia que era uma arma.

MP: mas como ele não sabia sendo que na hora que os policiais questionou ele, ele foi de pronto e entregou a arma para os policias
?

Réu: então aí não sei. [...]”

Assim, tenho que as provas apresentadas são suficientes para a manutenção da condenação por tráfico ilícito de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Dessa forma, é imperativo concluir pela existência de provas suficientes nos autos para a manutenção da sentença, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023